Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE LEGÍTIMO E LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANTERIORES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio quando se verifica que o réu foi abordado em situação de evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar "ter em depósito", o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.